Tribunal: TJBA
Processo: 8005281-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005281-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ANDRESSA EVARISTO DE ALENCAR

Advogado(s):

EMBARGADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Advogado(s):
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou tutela de urgência para reparo ou substituição imediata de notebook usado por mais de três anos. A embargante alega omissão sobre a validade de laudo técnico de assistência autorizada e sobre a urgência acadêmica de uso do aparelho.

II. Questão em discussão

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao indeferir a medida liminar satisfativa sem a prévia realização de perícia técnica sob o contraditório.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de vício no julgado. O acórdão enfrentou fundamentadamente a necessidade de dilação probatória, considerando o tempo de uso do bem e a natureza unilateral do laudo apresentado.

4. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Aplicação do prequestionamento ficto conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos rejeitados
.

Tese: "Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que para fins de prequestionamento."

Referências:
STJ, EDcl no AREsp 2.975.377/CE; TJBA, ED nº 8023807-68.2018.8.05.0000.1.ED.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº
8005281-72.2026.8.05.0000
, oriundos da 6ª Vara d
e Relações de Consumo
da Comarca de Salvador/BA, em que figura como
Embarg
ante
ANDRESSA EVARISTO DE ALENCAR
e como
Embarg
ados
MAGAZINE LUIZA S/A e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente,

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça